Tribunal: TCU
Processo: 024.646/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1076/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, I, da Lei 8.443/1992 e 250, II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) deferir o pleito formulado pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel no sentido de prorrogar, até o dia 30/8/2020, o prazo para atendimento integral das determinações exaradas no Acórdão 2142/2019-TCU-Plenário ; e b) dar ciência deste acórdão à Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 1. Processo TC Processo 024.646/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 034.649/2017-4 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsável: Joao Batista de Rezende (CPF XXX.648.709-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.7. Representação legal: Mariana Félix Gonçalves de Mateus e outros, representando Agência Nacional de Telecomunicações. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.